Tribunal: TJDFT
Processo: 0703881-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PRETENSÃO DE DETERMINAR QUE O REQUERIDO SE ABSTENHA DE PUBLICAR NOME OU IMAGEM DA AUTORA EM MATÉRIA PUBLICADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTINUIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS DADOS. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO REQUERIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A análise para a concessão da tutela de urgência fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo.
2. Não se justifica a concessão da tutela de urgência ante a inexistência de prova quanto à eventual resistência do requerido/agravado em providenciar a retirada do nome e da imagem da agravante da reportagem, antes mesmo do ajuizamento da ação, ou mesmo, demonstração de nova utilização dos dados da agravante nas notícias veiculadas posteriormente.
3. Se não há mais notícias de utilização da imagem ou mesmo citação do nome da autora nas matérias veiculadas pelo agravado, inexiste, por ora, fundamento apto à concessão da tutela de urgência requerida.
4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.